Tribunal: TJES
Processo: 0001767-66.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001767-66.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ISMAR DE ALMEIDA MARTINS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por ter a parte apelante impugnado os termos da sentença e apresentado os fundamentos pelos quais buscava seu reexame, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida. 2. A despeito da densidade das alegações do apelante, resta claro que houve autorização para a realização de desconto mensal em sua remuneração, inexistindo qualquer indicativo a demonstrar eventual vício na contratação realizada, sobretudo se sopesado que os termos da contratação se apresentam extremamente claros e de inexistir qualquer impugnação a efetiva contratação existente.
3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO ISMAR DE ALMEIDA MARTINS
em face da sentença (ID nº 5995253 - item 21) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Marataízes que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito,
ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedente o pedido autoral que, em suma, visava demonstrar a não contratação de cartão de crédito ou similar junto à instituição bancária.

Em suas razões recursais (ID 5995255), o recorrente aduz não ter anuído com a contratação de cartão de crédito, sequer sabendo da sua existência.

Alega que jamais fora esclarecido pela apelada que o empréstimo consignado que intentara encontrava-se vinculado a um cartão de crédito, havendo completo desconhecimento da funcionalidade da modalidade supostamente contratada.

Afirma a não utilização do cartão em alusão, reforçando que a apelada ocultou a modalidade de empréstimo consignado em cartão de crédito consignado quando da contratação, fazendo o apelante acreditar que estava contratando um empréstimo consignado com os descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria, regular e normal.

Assenta que o apelante não solicitou de forma livre, espontânea e consciente a emissão de cartão de crédito, tendo o documento sido emitido sem sua autorização, e sem informação explícita na oferta do crédito, o que atrai a incidência do disposto na Súmula n. 532 do STJ e no art. 39, incisos I, III, IV, V e VI, do CDC, caracterizando a prática abusiva, passível de justa indenização.

Argui que, por tal razão, se apresenta inquestionável a ocorrência de dano moral.

Contrarrazões (ID 5995258) pelo não conhecimento do recurso ante a não obediência ao princípio da dialeticidade e, caso superado tal ponto, postulando pelo desprovimento do recurso.

Dito isso, em observância de um enfrentamento lógico da questão, passo, inicialmente, ao exame da preliminar suscitada em sede de contrarrazões de recurso.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, tem-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as
razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar
:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

Superado tal ponto, verifico que a insurgência recursal se restringe a
contratação
, de
forma inequívoca
, pelo consumidor de
empréstimo consignado que se encontra vinculado a um cartão de crédito
.

Assenta o recorrente, em apertada síntese, que a não utilização do cartão de crédito se apresenta como elemento primordial para demonstração de que não solicitou de forma livre, espontânea e consciente sua emissão que, por sua vez, teria ocorrido mediante ocultação, fazendo o apelante acreditar que estava contratando um empréstimo consignado com os descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria, regular e normal.

Pois bem.

Infere-se ter o magistrado de primeiro grau, após decretada a revelia da instituição financeira e ter reconhecido a incidência ao caso do Código de Defesa do Consumidor, concluído por j
ulgar improcedente a demanda
, assentando que:

[...] verifico a existência de
contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, o que demonstra, de forma inquestionável, a contratação por parte do requerente de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado
, consoante se extrai dos documentos de fl. 76 e de id. 27030801, que também havia sido juntado quando da apresentação da contestação, ainda que intempestiva,
não tendo a parte autora impugnado a assinatura ali constante
.

Neste ponto importa rememorar que, em que pese a revelia, não obsta que intervenha nos autos, nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, bem como da orientação exarada pelo C. STJ [...].

Logo,
haja vista que no contrato celebrado houve autorização do cliente para realização de desconto mensal em sua remuneração
, em favor do banco requerido, para constituição de RMC, bem como, de desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, t
enho que no presente caso aplica-se o princípio pacta sunt servanda
, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, uma vez que as autorizações efetuadas não são ilícitas.

Em outras palavras, o contrato de
cartão de crédito foi livremente celebrado, com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável
, pelo que, havendo inequívoca adesão do consumidor, não há que se falar em vício na contratação a ensejar a exclusão da cláusula que dispõe sobre a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório e a repetição do indébito.

Ademais, em que pese não ter feito uso do cartão, conforme se extrai das faturas anexadas à contestação, é
incontroverso que o autor está em posse do cartão
, conforme afirmado na exordial, bem como, foi
disponibilizado em sua conta, por meio de transferência bancária (TED), o montante de R$ 2.831,00
(dois mil e oitocentos e trinta e um reais) (fl. 74).

Assim, tenho que ele estava satisfeito com a forma de contratação de crédito, por meio de saque mediante uso do cartão de crédito, o qual estava sendo adimplido por meio de reserva de margem consignável, que não é espécie de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes,
visto que há nos autos provas suficientes de que o demandante contratou o serviço supramencionado
, uma vez que aderiu ao contrato,
o qual fora por ele assinado
, n
ão havendo impugnação a assinatura posta no documento
, e
cujos termos são claros o suficiente, não deixando dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de crédito e pedido de saque
, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento.

De fato, em exame dos documentos que instruem o feito, verifico que restou
disponibilizado
ao apelante o montante de
R$ 2.831,00
(Parte III - fl. 5 do pdf), na data de
7 de novembro de 2016
, época contemporânea a contratação efetivada do serviço bancário em alusão, conforme se infere de fls. 7/9 (Parte III).

Consta dos referidos documentos acima, inclusive,
cláusula expressa
e
clara
no sentido da
autorização do desconto em folha de pagamento para utilização do cartão de crédito consignado
.

Assim, a despeito da densidade das alegações do apelante, resta claro que houve autorização do recorrente para a realização de desconto mensal em sua remuneração, inexistindo qualquer indicativo, ao meu sentir, a demonstrar eventual vício na contratação realizada.

Soma-se a todo dito que embora a contratação tenha ocorrido em meados em 2016 a presente ação somente foi ajuizada em 2020, ou seja, após longo período de utilização dos serviços, não podendo ser desconsiderado, ainda, repito, o fato de que os termos da contratação se apresentam extremamente claros e de inexistir qualquer impugnação a efetiva contratação existente.

Aplica-se, portanto, ao caso recente precedente proferido por esta Corte Estadual no sentido da validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação se apresenta de forma clara ao consumidor. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (
TJES
, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 6.11.2023 - destaquei).

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que o apelante espontaneamente consentiu com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação realizada.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.
Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”
.
3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Manoel Alves Rabelo
; Julg. 28/02/2023 - destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (
TJES
; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Rodrigo Ferreira Miranda
; Julg. 03/03/2023 - destaquei).

Em igual sentido, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 19.12.2023).

Dessa forma, não constatada a irregularidade na relação jurídica existente, tornam-se despiciendas maiores considerações quanto aos pleitos de restituição e de eventual dano moral existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que julgou improcedente o pedido autoral que, em suma, visava demonstrar a não contratação de cartão de crédito consignado junto à instituição bancária.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto
.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/02/2024 às 19:06:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49699116022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)